Tribunal: TJDFT
Processo: 0703566-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. CONSÓRCIO. PARTICIPANTE. DESISTÊNCIA. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO. LEI No 11.795/2008. SEGURO. CLÁUSULA PENAL. FUNDO DE RESERVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RETENÇÃO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade: a) de deferimento da gratuidade de justiça em favor da ora apelante, e b) da cobrança de encargos decorrentes da celebração de negócio jurídico para aquisição de cotas de consórcio.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência.
3. O deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitido desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. No presente caso está suficientemente demonstrada a hipossuficiência econômica em concreto.
5. No que se refere à retenção do valor correspondente ao seguro, é necessário que a administradora do consórcio demonstre que os valores pagos a esse título foram, de fato, repassados a uma seguradora. De acordo com as regras elementares alusivas à distribuição do ônus da prova, incumbiria à ré demonstrar de modo inequívoco que houve a referida contratação, a fim de fundamentar sua defesa em relação à retenção dos valores pagos pelo consorciado a título de seguro de vida.
6. É indispensável a prova de que o seguro foi efetivamente contratado, por meio de instrumento próprio, ou seja, a apólice. Nesse contexto, à vista da ausência de comprovação a respeito da existência de contrato de seguro de vida, não pode a apelante reter os valores pagos pelo apelado por essa motivação.
7. No que se refere à cláusula penal e ao fundo de reserva, é inviável a retenção de qualquer valor a estes títulos sem que tenha havido a demonstração inequívoca dos prejuízos ocasionados pela desistência.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.